Tribunal: STF
Processo: HC 260707
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fernanda Drumond Alves Diniz, em favor de Lais Gonzaga Dinis, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 217.691/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos a prisão preventiva da recorrente, pela prática, em tese, dos delitos dispostos nos arts. 171 e 288, ambos do CP, nos arts. 1º, II, e 2º, I, ambos da Lei n. 8.137/1990, no art. 4º, “a”, da Lei n. 1.521/1951, no art. 1º da Lei n. 9.613/19998 e no art. 2º da Lei n. 12.850/2013, bem como da contravenção penal disposta no art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (e-STJ fl. 4034/4056). 



    Contra a decisão, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de origem, o qual denegou a ordem, nos termos da ementa a seguir (e-STJ fl. 4938):



    [...]



    Na presente oportunidade, aduz a defesa a ocorrência de constrangimento ilegal diante da ausência de fundamentação do decreto preventivo e de sua manutenção, feita de forma genérica. 



    Sustenta, ainda, a possibilidade de extensão dos benefícios concedidos aos coinvestigados, alegando estarem todos nas mesmas condições. 



    Acrescenta que "há pessoas investigadas que detém de situações processuais muito mais prejudiciais do que a requerente, estando TOTALMENTE DESPROPORCIONAL a imposição de prisão preventiva em relação a recorrente e medidas cautelares em relação a vários outros quando da decisão da Magistrada a quo" (e-STJ fl. 4966). 



    Aduz que a recorrente é primária, com bons antecedentes, possui residência fixa, além de ser bacharel em direito, pós-graduada em processo penal, com artigo publicado. 



    Requer, assim, seja deferida a liminar para determinar a extensão dos benefícios concedidos aos outros coinvestigados. No mérito, seja o presente recurso provido para determinar-se a expedição do competente alvará de soltura em favor da recorrente (e-STJ fl. 4958/4971)”. (www.stj.jus.br)



    O recurso não foi provido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a impetrante requer “seja excepcionada a súmula 691 do STF, concedendo-se a liminar requerida para que seja o paciente posto em liberdade até o julgamento de mérito da impetração. No mérito, após apreciação e concessão da liminar requerida, seja processado o presente writ e concedida a ordem, revogando-se em definitivo a segregação cautelar do paciente.”



    É o relatório.



    Decido.



    O presente habeas corpus impugna acórdão proferido pelo STJ, e não uma decisão monocrática denegatória de medida liminar, razão por que não subsiste o pedido de abrandamento da Súmula 691. Veja-se:



    “Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial. 



    No presente caso, de acordo com os trechos acima transcritos, as instâncias de origem fundamentaram a prisão preventiva da agravante na garantia da ordem pública, diante da gravidade dos atos praticados e para a salvaguarda da ordem econômica, em razão da suposta sonegação fiscal de milhões de reais praticada pela organização. 



    Conforme disposto nos autos, a ora denunciada, em tese, faria parte de associação criminosa estruturada, com funções bem definidas e diversos envolvidos, utilizando-se de “laranjas” e sucessiva constituição de pessoas jurídicas de fachada, voltada à prática de diversos crimes, tais como o estelionato contra plataformas de comércio eletrônico, seguida da revenda dos produtos obtidos sem a emissão dos correspondentes documentos fiscais (e-STJ fl. 4947). 



    Acrescentou o Tribunal de origem que a agravante, em tese e, com o aval do suposto líder da organização criminosa, de quem seria prima e pessoa de confiança, ocuparia posição hierárquica na organização investigada, conduzindo efetivamente os núcleos criminosos, exercendo a função de subgerente das operações ilegais. Consta, também, que a agravante em conjunto com V. G., mantém contas pessoais em grandes corretoras de “criptomoedas”, havendo indícios de que os valores oriundos das infrações penais tenham sido convertidos em ativos lícitos com o intuito de ocultar sua origem e titularidade, viabilizando, assim, o usufruto dos proveitos ilícitos em benefício próprio (e-STJ fl. 4947/4948). Tais motivações são consideradas idôneas para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelos agentes, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    [...]



    No caso, segundo consta do acórdão, a investigada não está na mesma situação fático-processual dos coinvestigados que tiveram a preventiva revogada, pois, conforme o exposto, a ora agravante possuiria posição de comando e protagonismo na organização criminosa, sendo, inclusive, prima do líder do grupo, possuindo relação de confiança sendo, esta, uma particularidade que não se comunica (e-STJ fl. 4949). Portanto, não se identifica a similaridade legal que autoriza a extensão do benefício postulado 



    [...]



    Não há, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por este Superior Tribunal de Justiça. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”. (www.stj.jus.br)



    Da leitura do excerto acima, não vislumbro razões concretas para a manutenção da paciente no cárcere, motivo por que penso que outras medidas cautelares podem ser o bastante para acautelar o processo e a ordem pública. Ademais, nada nos autos demonstra que a paciente não seja primária.



    Pesam contra a paciente acusações variadas:



    “Concluída a autuação administrativa pela Receita Estadual4 , que promoveu o cruzamento dos valores enviados pelas administradoras de cartão com os valores declarados pelo contribuinte, constatou-se que, no período de 01/05/2020 a 31/05/2022, os denunciados Victor Gonzaga e Laís Gonzaga, com o auxílio dos denunciados Márcio de Oliveira, Marco Antônio e Marcos Gabriel, através da empresa Lima Oliveira Comércio de Utilidades Ltda. (CNPJ 35.886.810/0001-71), antiga Victor Gonzaga Diniz MEI 11448909694, promoveram a saída de mercadorias sem a emissão de notas fiscais, operações que não foram apuradas ou informadas ao fisco e que resultaram na supressão de R$ 2.093.088,32, (dois milhões, noventa e três mil, oitenta e oito reais e trinta e dois centavos) devidos a título de ICMS;



    [...]



    Após nova ação de fiscalização do fisco com base nos dados enviados pelas administradoras de cartão e naqueles declarados pelo contribuinte, foi apurado que, entre 01/06/2022 e 30/04/2023 e de 01 a 30/06/2023, os denunciados Victor Gonzaga e Laís Gonzaga, com o auxílio dos denunciados Marco Antônio e Marcos Gabriel, através da empresa LG Diniz Empreendimentos Ltda. (CNPJ 32.928.372/0001-79), promoveram a saída de mercadorias sem a emissão de notas fiscais, operações que não foram apuradas ou informadas ao fisco e que resultaram na supressão de R$ 3.612.937,00 (três milhões, seiscentos e doze mil, novecentos e trinta e sete reais) devidos a título de ICMS7;



    [...]



    Ainda nesse contexto fático, em 21/08/2021 o denunciado Victor Gonzaga, em sociedade com Thiago Junio Mariano8 , registrou a pessoa jurídica AG Gonzaga Ltda. (CNPJ 43.078.069/0001-40, nome fantasia “VG Bet”), cujo objeto social era a exploração de jogos de azar e apostas. A sociedade, muito embora de propriedade do denunciado acima citado, foi formalmente registrada por Marco Antônio e Marcos Gabriel em nome da denunciada Ariane Gonzaga, sendo que Laís Gonzaga também geria as operações da empresa.



    [...]



    Nesse contexto, os denunciados Laís Gonzaga, Victor Tavares e Victor Gonzaga enviavam os recursos ilícitos auferidos das contas dos “laranjas” para as contas das empresas fictícias, a exemplo das já citadas “MG Reflorestamento” e da “Cell Tecnologia”, e posteriormente pulverizavam os recursos para as contas dos demais denunciados, para somente então completar o ciclo de lavagem com o retorno dos valores às contas pessoais ou empresas dos primeiros.



    [...]



    O trio também se valia da empresa AG Gonzaga Ltda. (CNPJ 43.078.069/0001-40, nome fantasia “VG Bet”) para a lavagem dos recursos ilícitos auferidos. Simulando operações (ilícitas, já que não autorizadas) de apostas online, estimulavam o cadastro de jogadores fictícios para viabilizar a transferência de recursos ou o pagamento de produtos/serviços diversos, mascarando a real origem e natureza das transações financeiras. Além disso, apurou-se que o denunciado Victor Gonzaga adquiriu vários veículos em seu próprio nome e em nome de terceiros com o intuito de ocultar a origem e a propriedade dos recursos provenientes dos crimes já descritos. 



    Embora a denunciada Ariane Gonzaga, pessoalmente e por intermédio da pessoa jurídica AG Gonzaga Ltda., constasse como proprietária dos veículos Fiat Strada Working (placa PUK-2E12), Toyota Hilux CD (placa OUV-1I37), Toyota Hilux CDSRXA (placa RUM-4I08), Fiat Uno Mille (placa HBR-6418), BMW R1250 GS (placa SHU-2A90) e o reboque Federal Jet (placa PAK-7F75), todos pertenciam ao denunciado Victor Gonzaga.



    Não apenas, as motos aquáticas n. 941M2017000516 e 351M2022001948, embora pertencentes a Victor Gonzaga, foram mantidas em nome de interpostas pessoas – Lucas Chaves de Moura e Gustavo Augusto Diniz da Silva, respectivamente – para ocultar a real propriedade dos bens. Ainda, em 10/10/23, o denunciado Victor Gonzaga, com a participação da denunciada Laís Gonzaga, se utilizou da pessoa jurídica MG Reflorestamento Ltda. (CNPJ 46.586.500/0001-58), cujo único sócio é o denunciado Márcio Gonçalves, para ocultar a titularidade do veículo Porsche Cayenne CP PHE (placa SHK-4E72), registrando o automóvel de sua propriedade em nome da empresa fictícia. 



    Valendo-se do mesmo modus operandi, em 25/01/2022 Victor Gonzaga adquiriu o veículo Polaris RZR Turbo S (MX), 2018/2018, Chassi 3NSVEL921JF418243, por intermédio do denunciado Victor Tavares14 . Do mesmo modo, os veículos BMW 320i (placas GEH3E45 e RGD7E77) foram registrados em nome da pessoa jurídica “Mega Gelo Ltda.” (CNPJ 17.252.631/0001-09), vinculada a Victor Tavares, muito embora fossem de titularidade dos denunciados Victor Gonzaga e Laís Gonzaga, respectivamente.



    Entre outras”. (eDOC 37)



    Não que a fiança seja meio de indenização ou ressarcimento, tampouco que ela seja apropriada apenas em crimes econômicos, mas, em tais crimes, a fiança exerce seu papel acautelatório com maior propriedade, porquanto atinge o ponto nuclear do processo penal.



    Aliás, o próprio CPP recomenda a análise da natureza da infração, quando do arbitramento da fiança. (art. 326, CPP)



    A Lei 12.403 de 2011 implantou reformas favoráveis que aprimoraram o processo penal e deram maior efetividade à realização da justiça. Importante ressaltar a reformulação quase integral do artigo 325 do CPP, que dispõe sobre o instituto da fiança. 



    Regula-se a fiança agora por critérios concretos e aplicáveis: a) quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no máximo em abstrato, não superar quatro anos, a fiança deve ser fixada entre um e cem salários mínimos; b) tratando-se de infração cuja pena privativa de liberdade, no máximo em abstrato, ultrapassar quatro anos, fixa-se um valor entre dez e duzentos salários mínimos.



    Da leitura do referido dispositivo legal, verifico que a fiança deve ser fixada de maneira que não se torne obstáculo indevido à liberdade, nem caracterize montante irrisório, meramente simbólico, que torne inócua sua função de garantia processual.



    Registro, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é sensível à redução da fiança originariamente fixada em valores não razoáveis. Menciono, nesse sentido: Inq 4.633/DF, rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 24.11.2017, e HC 149.312 MC/SP, por mim relatado, decisão monocrática, DJe 6.11.2017. 



    Importante também mencionar os critérios para a escolha do valor da fiança, descritos no artigo 326 do CPP. Vejamos: 



    “Art. 326. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento”. 



    Portanto, considerados os parâmetros traçados nos artigos 325 e 326 do CPP, especialmente a gravidade da infração e as condições financeiras da paciente, arbitro a fiança no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).



    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor da paciente, se por outro motivo não estiver presa. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 



    b) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau; 



    e) proibição de se comunicar com os demais coinvestigados;



    c) fiança no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).



    O alvará somente pode ser expedido após o recolhimento da fiança.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente